Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e Processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Nota promissória. Prescrição intercorrente. Prazo quinquenal. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, sob o fundamento de aplicação do prazo trienal previsto para a execução cambial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual o prazo prescricional aplicável para fins de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em nota promissória sem força executiva: se o prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra ou o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A nota promissória que embasou a demanda já se encontrava desprovida de força executiva quando do ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual a pretensão foi corretamente veiculada por meio de ação monitória.
4. Às demandas monitórias fundadas em prova escrita sem eficácia executiva aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, consoante entendimento consolidado na Súmula 504 do STJ.
5. A celebração de acordo homologado judicialmente não altera a natureza da pretensão originária nem o regime prescricional correspondente.
6. Nos termos da Súmula 150 do STF, a pretensão executiva submete-se ao mesmo prazo prescricional da ação que lhe deu origem.
7. Para a configuração da prescrição intercorrente, deve-se observar o procedimento do art. 921 do CPC, computando-se o prazo prescricional somente após o término do período legal de suspensão.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CC, 206, § 5o, I; CPC, art. 921, III, §§1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 504; TJDFT, Acórdão 2084109, 0739579-68.2025.8.07.0000. Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/02/2026.